Tribunal: TJMT
Processo: 1003508-95.2023.8.11.0050
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003508-95.2023.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 07.196.139/0001-00 (EMBARGADO), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RECURSO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DE ERRO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação interposta contra sentença de procedência proferida em Ação de Restituição de Valores Despendidos para a Construção de Rede de Energia Elétrica.

2. Requerimentos do recurso: reconhecimento de erro e omissão no acórdão quanto à validade do valor já pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante sobre fundamentos jurídicos que teriam o condão de modificar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso de embargos de declaração tem por finalidade sanar vícios formais da decisão judicial, não sendo cabível para simples rediscussão da matéria já decidida.

5. Não há falar em omissão ou obscuridade quando o acórdão embargado enfrentou de forma expressa os fundamentos jurídicos relevantes ao deslinde da controvérsia.

6. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material afasta a possibilidade de integração do julgado.

7. A rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe quando ausente qualquer dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1023983-46.2016.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1003508-95.2023.8.11.0050

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADA:

EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra o acórdão Id. 342554863 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação por ela interposto contra a sentença de procedência proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis nos autos da Ação de Restituição de Valores Despendidos para a Construção de Rede de Energia Elétrica ajuizada pela ora Embargada.

Em suas razões, aduz a ocorrência de erro material quanto a incidência pragmática da Res. 226/2009, uma vez que os fatos ocorreram sob a vigência da Res. 414/2010 da ANEEL, bem como omissão quanto ao fato da rede estendida ser de tensão superior a 2,3kv, sendo inaplicáveis os ditames da Lei n. 10.438/02, a ensejar em participação financeira do consumidor.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente reforma do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de condenação da Embargante à pena prevista
no art. 1.026, §2°, do CPC
. (Id. 346897365).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra o acórdão Id. 342554863 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação por ela interposto contra a sentença de procedência proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis nos autos da Ação de Restituição de Valores Despendidos para a Construção de Rede de Energia Elétrica ajuizada pela ora Embargada.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de suscitar a ocorrência de erro material e omissão no julgado, dele se verifica a exposição clara das razões de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do desprovimento do apelo, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Aliás, causa estranheza a Recorrente, nas razões do recurso de Apelação, defender a adequação do valor restituído “
conforme o art. 114 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL
” e, em seus aclaratórios, após o julgamento que lhe foi desfavorável, entender que deveria ser observada a Resolução Normativa anterior, n. 414.

De toda forma, a
ratio decidendi
do aresto assentou-se justamente na ausência de comprovação, pela concessionária, dos parâmetros normativos por ela mesmo invocados.

Com efeito, à luz do art. 373, II, do CPC, incumbia-lhe demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, notadamente a regular observância dos critérios da resolução regulatória, o que não se verificou nos autos, considerando que não houve apresentação de orçamento prévio, tampouco de demonstrativo detalhado do encargo de responsabilidade da distribuidora que justificasse o montante pago.

Do mesmo modo, não há falar em omissão quanto à tensão da rede superior a 2,3 kV ou à inaplicabilidade da gratuidade prevista no art. 40 da Resolução n. 414/2010 e na Lei n. 10.438/2002, matéria sequer invocada nas razões do apelo, na medida em que o acórdão não reconheceu qualquer direito à gratuidade. Ao revés, partiu da premissa de que se tratava de obra executada pelo consumidor, com posterior incorporação ao patrimônio da concessionária, discutindo-se exclusivamente o critério de restituição.

Como se vê, as alegações da Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente, por meio destes, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Cumpre mencionar que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2°, do CPC, por não visualizar propósito meramente protelatório no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026